Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-39.2024.8.11.0052
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000030-39.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO NATAL DA SILVA - CPF: 284.634.981-91 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de restituição de valores em dobro e indenização por dano moral.

O autor, beneficiário do INSS, alegou ter contratado crédito consignado tradicional, mas foi induzido a aderir a cartão de crédito consignado com RMC, cujos descontos não amortizam o saldo devedor, resultando em encargos contínuos.

O juízo de primeiro grau considerou válida a contratação e ausente ato ilícito praticado pelo banco, negando os pedidos formulados pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e se há direito à restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes, denominado "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", foi assinado pelo autor, havendo expressa previsão da reserva de margem consignável para pagamento da fatura do cartão.

A documentação juntada pelo réu comprova a disponibilização de valores mediante transferência bancária e a ausência de compras realizadas com o cartão de crédito pelo autor.
Não há comprovação de qualquer conduta ilícita do banco que justifique a declaração de nulidade do contrato ou a devolução em dobro dos valores pagos.

A responsabilidade civil por danos morais exige a configuração de ato ilícito, dano e nexo causal, requisitos não demonstrados no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) não configura ato ilícito quando há consentimento expresso do consumidor, inexistindo direito à restituição de valores e indenização por danos morais.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Antônio Natal da Silva em face da sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c restituição de valores em dobro e dano moral movida contra Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos da exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando vício de consentimento e práticas abusivas por parte da instituição bancária. Pleiteia a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CPC, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, solicita a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 259639667, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Natal da Silva moveu ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral contra Banco BMG S.A., alegando em síntese, que é beneficiário junto ao INSS, afirmando que, em 04.02.2017, contratou um empréstimo consignado junto ao réu, acreditando tratar-se de crédito consignado tradicional, com taxas de juros reduzidas.

Afirma, que sem o seu consentimento expresso e de forma enganosa, foi induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade esta que não proporciona amortização da dívida e mantém débito indefinidamente.

Assevera que o contrato firmado teria um valor de R$ 1.498,00, mas, devido ao mecanismo da RMC, os descontos realizados foram apenas do valor mínimo da fatura, gerando juros e encargos que impediram a amortização do saldo devedor. E que até a data da petição inicial, o autor já teria pago o valor de R$ 5.001,62, sem previsão de quitação da dívida, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente os pedidos da exordial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça (id. 259639660).

Inconformado, o apelante requer a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando vício de consentimento e práticas abusivas por parte da instituição bancária. Pleiteia a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CPC, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, solicita a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à validade do contrato firmado entre as partes, na qual o apelante sustenta que houve vício de consentimento na contratação, alegando que pretendia um empréstimo consignado comum e foi induzido a contratar um cartão de crédito consignado com reserva de margem.

Analisando o caderno processual, verifico que embora os pactos celebrados entre as partes sejam intitulados “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, houve disponibilização de valores pela instituição financeira diretamente na conta corrente do apelante mediante TED (id. 259639191).

Ademais, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira, de fato, o apelante não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “saque” são, na realidade, as transferências bancárias realizadas pelo apelado.

Contudo, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito, o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor.

Portanto, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora a existência da relação jurídica formada entre as partes, não merecendo prosperar a declaração de inexistência de débito.

Bem salientou a d. magistrada:

“A priori, não é caso de se declarar a inexistência do contrato, tendo em vista que houve claro consentimento do autor para a contratação de um cartão de crédito RCC.

Isso decorre do fato de que o acervo probatório constante nos autos aponta que houve contratação lícita e perfeita do cartão de crédito consignado, com autorização para descontos no benefício previdenciário do autor no limite legal, conforme se verifica dos documentos de ID 159604591, 159604593, 159604594 e 159604595.

Ressalte-se que os termos dos instrumentos são claros, precisos e inteligíveis, identificando de maneira inequívoca seu objeto, havendo menção expressa à autorização para reserva de margem consignável, para os descontos no limite legal em relação à remuneração do contratante, assim como para a realização de saques.

(...)

Ressalte-se que os termos dos instrumentos são claros, precisos e inteligíveis, identificando de maneira inequívoca seu objeto, havendo menção expressa aos descontos de valores em folha de pagamento ou benefício e quanto ao uso da reserva de margem consignável.

Outrossim, é fato que as contratações realizadas através do Terminal de Auto Atendimento (TAA) e por meio digital, como no caso dos autos, ocorrem mediante utilização de dados e de senha eletrônica pessoais, intransferíveis do cliente, de onde se conclui que a requerida satisfatoriamente comprovou a contratação dos serviços pelo autor.

Salienta-se que em tais casos não há assinatura de próprio punho do contratante no comprovante de solicitação de empréstimo em razão da operação se concretizar mediante verificação de assinatura digital, consubstanciada em senha e dados pessoais cuja guarda cabe ao titular da conta.

Portanto, tendo a parte ré demonstrado a existência do fato ensejador das operações impugnadas pela autora, apresentando nos autos comprovação capaz de atestar que os serviços discutidos foram regularmente contratados pela parte requerente, de rigor a improcedência da demanda.”
(id. 259639660).

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que amparado no contrato firmado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025